Tribunal: CARF
Processo: 10540.001146/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001146/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
EDMILSON CASTRO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/05/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2o e 3°, a não apresentação dos
documentos e livros solicitados, por parte da empresa, bem como a falta de
registro da ocorrência do fato gerador, cabendo aplicação de penalidade ao
contribuinte. No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente,
devendo, portanto, não substituir a obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDMILSON CASTRO TEIXEIRA,
contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve as
disposições do crédito tributário lançado.
O Auto de Infração foi constituído por descumprimento de obrigação acessória,
uma vez que o contribuinte deixou exibir documentos e livros relacionados com as contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001146/2008-84
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001146/2008-84

sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Previdenciária, deixando de registrar os
lançamentos contábeis, infringindo o dispositivo previsto na Lei n° .8.212, de 24/07/1991, art.
33, §§ 2° e 3°, combinado com os Arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas alegações que em sua
impugnação, assim transcritas:
i) Ilegitimidade passiva, uma vez que imóvel em questão foi alienado a Edvaldo
Lopes Carneiro, conforme comprova o incluso documento;
ii) Litispendência, uma vez que teria sido ajuizado ação anulatória de débito;
iii) Decadência do auto de infração;
iv) O auto de infração é insubsistente, tendo em vista que à época dos fatos era
proprietário do imóvel sito na Rua Sete de Setembro, n. 274, adquirido conforme
inclusa escritura pública de venda e compra, lavrada no Livro n° 46, as fls. 74v,
do tabelionato da Comarca de Guanambi- Bahia, com área de 12,80m2 de frente
por 18,43m2 de fundos, e no referido imóvel foi edificado um prédio comercial e
residencial com área construída de 408m2, dividida em 02 (dois) pavimento,
construído em única etapa no ano 1990, de propriedade de JORGE OTON
TEIXEIRA E CIA LTDA.;
v) Junta documentos para comprovação de suas alegações.
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DAS PRELIMINARES
DA CONCOMITÂNCIA
Aduz o recorrente que teria ajuizado ação anulatória de débito fiscal, alegando
“litispendência”.
Ocorre que o documento juntado como inicial (e-fls. 33 e seguintes), faltam
formalidades essências referente a um processo judicial para avaliar uma suposta concomitância,
a exemplo do número da ação judicial, o objeto dela ser ao que se refere a autuação, que nesse
caso se trata de uma obrigação acessória, e nas informações constantes da suposta inicial serias
amplas e não específicas. Faltam, ainda, informações acerca da tramitação, qual jurisdição teria
sido ajuizado a demanda, despachos, ou decisão inexistem, ou informações que possam levar o a
concluir por uma concomitância.
Sendo assim, não acolho ao pedido de extinção do processo administrativo por
concomitância, por faltar elementos necessários para tanto.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001146/2008-84

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
A recorrente alega suposta decadência ao caso. Sem razão.
A autuação diz respeito aos seguintes períodos: 01/01/1996 a 31/05/2006. A
intimação se deu em 30.08.2006 (e-fl. 2).
Ocorre que, a autuação se trata de obrigação acessória, em valor fixado decorrente
da multa de não apresentação dos livros ou documentos que registrasse os fatos geradores, ou
seja, uma multa por deixar de apresentar documento necessário à fiscalização, e que possui um
valor fixo, podendo a fiscalização penalizar o contribuinte durante todo o período da apuração,
mesmo que sejam os 10 anos indicados, que no caso valeria para a obrigação principal não
recolhida.
Como a intimação se deu no mês de agosto de 2006, verifica-se que da data do
período fiscalizado até a data da notificação não teria ultrapassado os cinco anos, impostos pelo
art. 173, inciso I, do CTN, já que a multa é aplicada de uma única vez durante o período
fiscalizado.
Assim, sem razão o recorrente.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente Alega como preliminar ilegitimidade passiva. Entretanto, a matéria
se confunde com o mérito. Assim passo analisar como matéria de mérito.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por não apresentar ou exibir livros e documentação
necessária para os registros dos fatos geradores devidos das contribuições previdenciárias,
conforme descrição da atuação na e-fl. 06.
A infração, portanto, está descrita no art. 33, § 2o e § 3o, Lei 8.212/91, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento
das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001146/2008-84

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em seu recurso aduz que não seria parte legitima , uma vez que na época dos fatos
era proprietário do imóvel sito na rua Sete de Setembro, n. 274, adquirido conforme inclusa
escritura pública de venda e compra, lavrada no Livro n° 46, as fls. 74v, do tabelionato da
Comarca de Guanambi, Bahia, com área de 12,80m2 de frente por 18,43m2 de fundos, e no
referido imóvel foi edificado um prédio comercial e residencial com área construída de 408m2,
dividida em 02 (dois) pavimento, construído em única etapa no ano 1990, de propriedade de
JORGE OTON TEIXEIRA E CIA LTDA.
Ocorre que os documentos trazidos ao feito não comprovam de forma idônea
assuas alegações. Ainda, o documento de e-fl. 25 que diz respeito ao alvará de licença está no
nome do próprio recorrente, indicando este como proprietário do imóvel. O certificado de e-fl.
26, que indica que o imóvel está cadastrado desde 1990 não aponta que o proprietário seria o Sr.
Jorge. Logo, quem consta no alvará de fato como proprietário é o recorrente.
Sem documento oficial que pudesse dar lastro às suas alegações, é legítima a
autuação no nome do recorrente.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001146/2008-84

CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares, não acolhendo a decadência, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
a autuação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital